Tribunal: TJMT
Processo: 1001148-44.2021.8.11.0088
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Número Único
:

1001148-44.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]
Parte(s):

[DANIEL RODRIGUES CARDOSO - CPF: 143.788.929-87 (APELADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL RODRIGUES CARDOSO - CPF: 143.788.929-87 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.
E M E N T A

Ementa. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL EM IMÓVEL SITUADO NA AMAZÔNIA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E PROPTER REM. POSSE FORMAL DO REQUERIDO. DANO PRATICADO POR INVASORES. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PRAD. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA COMO MEDIDA SUBSIDIÁRIA. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE E REPERCUSSÃO SOCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs ação civil pública em face do requerido, em razão de desmatamento ilegal de 104,47 hectares em área de preservação permanente na Amazônia Legal, ocorrido em imóvel rural sob sua posse formal.

2. A sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã reconheceu a responsabilidade civil do requerido, impondo-lhe obrigação de fazer – apresentação e execução do PRAD – e, subsidiariamente, o pagamento de R$ 540.229,00 em caso de inadimplemento. Rejeitou o pedido de indenização por dano moral coletivo.

3. O Ministério Público apelou para requerer a condenação por danos morais coletivos, ao passo que o requerido interpôs apelação sustentando ilegitimidade passiva, com pedido alternativo de inclusão dos invasores e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

4. Ambas as apelações foram conhecidas e desprovidas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o proprietário ou possuidor do imóvel responde pela recomposição da área degradada, mesmo quando o dano é atribuído a invasores; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a caracterização do dano moral coletivo e sua consequente indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 225, § 3º, da Constituição Federal e art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, sendo dispensável a prova de culpa.

7. A obrigação de reparar o dano tem natureza propter rem, recaindo sobre o proprietário ou possuidor da área degradada, ainda que terceiros tenham sido os autores do fato, conforme a Súmula 623 do STJ e o art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.651/2012.

8. O Auto de Infração lavrado pela SEMA, juntamente com o relatório técnico, confirmou a extensão e localização do dano ambiental, permitindo imputar responsabilidade ao requerido.

9. A indenização fixada (R\$ 540.229,00) é adequada à extensão do dano e constitui medida subsidiária, exigível apenas na hipótese de inadimplemento da obrigação principal de recuperação ambiental.

10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais coletivos, embora se reconheça a gravidade da conduta, não houve demonstração de ofensa direta a valores comunitários fundamentais, tampouco de repercussão social significativa.

11. O requerido adotou medidas judiciais prévias para impedir a continuidade da degradação, como ação possessória, o que reforça a ausência de dolo ou desprezo à coletividade.

12. A jurisprudência exige, para a configuração do dano moral coletivo, conduta com desprezo manifesto a valores difusos e repercussão moral coletiva, o que não ficou comprovado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Negam-se provimentos às apelações interpostas pelo Ministério Público e pelo requerido.

Tese de julgamento: “
A responsabilidade ambiental por dano em área de preservação permanente recai sobre o proprietário ou possuidor do imóvel, ainda que o desmatamento tenha sido praticado por terceiros invasores, em razão da responsabilidade objetiva e da natureza propter rem da obrigação ambiental. A condenação por dano moral coletivo exige demonstração de especial gravidade e repercussão social do dano, o que não se verifica quando o responsável formal adota medidas para evitar o ilícito e não se evidencia nexo direto entre sua conduta e a lesão moral coletiva.
”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 225, § 3º;

Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º;

Lei nº 12.651/2012, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no REsp 1.633.715/SC;

TJMT, AC 0000521-78.2017.8.11.0094;

TJMT, AC 00019026320148110018;

TJMT, N.U. 00022375420-10.8.11.0008;

TJSP, AC 1007616-09.2015.8.26.0566;

Súmula 623/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, em sede de ação civil pública por dano ambiental, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo a obrigação do requerido Daniel Rodrigues Cardoso de promover a recomposição da área degradada mediante apresentação e execução do PRAD, com previsão de indenização alternativa de R$ 540.229,00 em caso de descumprimento da obrigação, mas rejeitando o pedido de condenação por danos morais coletivos.

Em suas razões recursais, sustenta

que, além da obrigação de fazer e da indenização material alternativa, seria de rigor a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, com base nos princípios da reparação integral, do poluidor-pagador e da dignidade ecológica.

Argumenta que a responsabilidade ambiental é objetiva e que a simples ocorrência do dano enseja o dever de repará-lo integralmente, nos termos dos princípios mencionados, além da previsão constitucional de tutela ao meio ambiente.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais coletivos, cumulados com a obrigação de fazer já reconhecida na origem (ID 194508240).

O requerido
Daniel Rodrigues Cardoso
também interpôs recurso de apelação (ID 194508242) contra a referida sentença, sustentando preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a degradação teria sido praticada por invasores da propriedade, conforme ação de interdito proibitório ajuizada anteriormente (autos nº 0000638-53.2018.811.0088).

No mérito, pleiteou a exclusão do polo passivo ou, subsidiariamente, a inclusão dos invasores como responsáveis pelo dano. Ainda, na remota hipótese de manutenção da condenação, requereu a redução do valor fixado, por considerá-lo exorbitante e desproporcional.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 194508245, defendendo a manutenção integral da sentença sob o argumento de que a responsabilidade ambiental é objetiva, conforme previsto no § 3º do art. 225 da Constituição Federal e na Lei nº 6.938/81, sendo irrelevante a alegação do apelante de que terceiros (invasores) tenham sido os causadores do desmatamento.

Destaca que o Auto de Infração lavrado pela SEMA atribui formalmente a propriedade da área ao apelante, o que enseja a sua responsabilidade
propter rem
. Rechaça as alegações de ilegitimidade passiva e defendeu a aplicação dos princípios da precaução e da inversão do ônus da prova em favor do meio ambiente.

Quanto ao pedido de redução do dano moral coletivo, argumentou que a ofensa ao meio ambiente afeta valores fundamentais da coletividade, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento individual. Defendeu que o valor arbitrado atende aos princípios da proporcionalidade, da prevenção e do caráter pedagógico da sanção.

Assim, ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da sentença proferida em primeiro grau.

Intempestivamente, o requerido/apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público no ID 195503655.

Na decisão de ID 240646196, foi indeferido o pedido de justiça gratuita ao requerido/apelante
Daniel
, razão pela qual se determinou o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, sob pena de deserção.

O apelante Daniel comprovou o recolhimento do preparo recursal, conforme petição e documentos de IDs 240805688 a 240917176.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer (ID 198208197), pugnando pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso do requerido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025